Tribunal: TJSP
Processo: 0000056-21.2017.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples tentado – Absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança – Pedido defensivo para absolvição do réu por atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Impossibilidade de aplicação do princípio em questão – Ausência de previsão legal – Réu reincidente – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000056-21.2017.8.26.0557, da Comarca de Barretos, em que é apelante
DOUGLAS IRAMAR DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000056-21.2017.8.26.0557 - Voto no 22.273
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000056-21.2017 Barretos
Apelante: Douglas Iramar dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.273
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples tentado Absolvição
imprópria, com aplicação de medida de segurança
Pedido
defensivo para absolvição do réu por atipicidade da conduta,
aplicando-se o princípio da insignificância Impossibilidade de
aplicação do princípio em questão Ausência de previsão legal
Réu reincidente Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 355/357, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a denúncia para absolver impropriamente DOUGLAS
IRAMAR DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos do
processo, da imputação a ele intentada pela prática do delito inserto
no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo
Penal, aplicando-se ao réu medida de segurança consistente em
tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado, perdurando
enquanto persistir a periculosidade do agente, com fundamento no
artigo 97, § 1o, do Código Penal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000056-21.2017.8.26.0557 - Voto no 22.273
3
372/378), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do recorrente por atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da
insignificância.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 390/392 vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo não provimento do recurso (fls. 406/411).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi denunciado como incurso nas
sanções do artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal pois, nas circunstâncias narradas na exordial
acusatória, no dia 25 de fevereiro de 2017, por volta das 10h10min, no
supermercado Barretense, localizado na Rua Nicomedes de Oliveira
Mafra, 320, Zequinha Amêndola, cidade e comarca de Barretos,
tentou subtrair para si 03 (três) pastas de dente de 90g (noventa
gramas) cada, marca “Colgate Total 12 Clean Mint”, avaliados em R$
12,08 (doze reais e oito centavos) cada, totalizando o valor de R$
36,24 (trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), pertencente ao
estabelecimento em questão.
Consoante apurado, o recorrente ingressou no
estabelecimento comercial em questão, sendo que, após se apoderar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000056-21.2017.8.26.0557 - Voto no 22.273
4
dos objetos supramencionados, colocou-os embaixo do braço, na
região da axila, ao que tentou sair do supermercado sem efetuar o
pagamento.
Todavia, no momento em que o insurgente
passava pelo guarda volumes do mercado, um funcionário do
estabelecimento o visualizou ocultando os objetos embaixo do braço,
vindo a abordá-lo na posse dos bens, de modo que o réu não
conseguiu consumar a subtração por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo, somados à
confissão judicial do apelante, foram suficientes para atestar a prática
do crime de furto simples tentado, quanto à sua ocorrência e autoria.
Além disso, a materialidade do delito restou comprovada nos autos
pelo boletim de ocorrência de fls. 21/23, auto de exibição, apreensão
e entrega de fls. 24/25 e auto de avaliação de fls. 33.
Todavia, considerando que o réu foi submetido
a exame de dependência química nos autos do processo no
0008462-49.2017.8.26.0066, em trâmite no mesmo juízo da Comarca
de Barretos, versando sobre fatos ocorridos à mesma época do delito
aqui tratado, e tendo em vista que o exame em questão atestou que,
na época dos fatos, o apelante não tinha condição qualquer de se
determinar de acordo com o entendimento que possuía da conduta
praticada (fls. 366/369), o MM. Juiz a quo o absolveu impropriamente,
impondo
medida
de
segurança
consistente
em
tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000056-21.2017.8.26.0557 - Voto no 22.273
5
ambulatorial, a teor do artigo 97, § 1o, do Código Penal, não
merecendo qualquer reparo nesta instância recursal.
Inviável o reconhecimento da atipicidade da
conduta, em razão do princípio da insignificância, como pleiteado pela
defesa. Isso porque o princípio em referência não merece aplicação,
por uma questão de política criminal, tendo em vista o preponderante
interesse da sociedade em coibir práticas criminosas, a fim de evitar a
perpetuação de crimes e a insegurança social, bem como para
desestimular-se o exercício da autotutela.
Ademais,
inexiste
previsão
legal
para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude e, além disso,
sobreveio lesão ao patrimônio da vítima. Note-se que o pequeno valor
da res furtiva não significa que, ao caso, deva ser aplicado o princípio
pleiteado, pois, agindo dessa forma, prejudicaria a sociedade, que
ficaria totalmente desprotegida e vulnerável a furtadores que tem
como meio de vida pequenas subtrações, devendo ser apreciada pelo
Poder Judiciário, com a intervenção do direito penal, com a respectiva
sanção.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara Criminal:
Furto simples. Sólidas provas de autoria e material.
Depoimentos de policiais militares responsáveis pela
prisão do acusado em flagrante que estão em
consonância aos demais demonstrativos colhidos.
Delito, ademais, que se consumou. Descabimento da
aplicação do princípio da insignificância. Condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000056-21.2017.8.26.0557 - Voto no 22.273
6
que se mantém. Pena e regime corretamente dosados.
Impossibilidade, porém, de substituição dessa pena por
restritiva de direitos ou concessão de "sursis". Recurso
improvido,
portanto.

(Apelação
no
0089294-30.2011.8.26.0050, Rel. Encinas Manfré; j.
em 29.05.2014).
Por fim, conforme entendimento pacificado
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, para ser aplicado o princípio
ora em comento, devem ser observados, cumulativamente, 04
(quatro) requisitos, a saber: mínima ofensividade da conduta do
agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 84.112/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
19.10.2004), requisitos estes não comprovados pela combativa
defesa.
No caso concreto, agiu com acerto o MM. Juiz
a quo ao deixar de aplicar o princípio em questão, “haja vista que o
réu possui outros envolvimentos com a prática de crimes contra o
patrimônio, o que se confirma pelas certidões de antecedentes que
instruem os autos, o que demonstra reiteração criminosa e maior
culpabilidade” (fl. 356).
Corroborando tal entendimento, assim já
decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. Na linha da jurisprudência desta
eg. Corte, ressalvado o meu entendimento pessoal,
mostra-se
incompatível
com
o
princípio
da
insignificância a conduta ora examinada, haja vista
que o agravante é reincidente. Precedentes. Agravo
regimental desprovido” (STJ - AgRg no AREsp:
1376338/MG 2018/0266404-7, Rel. Min. Felix Fischer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000056-21.2017.8.26.0557 - Voto no 22.273
7
j. em 06.11.2018, T5 - QUINTA TURMA)
Com efeito, a reincidência do réu mostra-se
incompatível com o princípio ora em debate, pois o mesmo não se
destina àqueles que fazem do crime o seu meio de vida, sendo certo
que a aplicação da insignificância, neste caso, não contribuiria para a
ressocialização
do
agente,
pelo
contrário,
funcionaria
como
verdadeiro estímulo do próprio Estado, através de sua atividade
jurisdicional, de perpetuação de práticas delitivas atentatórias contra a
segurança do corpo social.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator